Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727292-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de pedido escrito à mão, datado em 21/09/2020, produzido por CLEBER DE JESUS RODRIGUES em seu favor, requerendo a anulação das condenações por crimes de estupros praticados entre 2006 e 2011, as quais resultaram na pena total de 101 (cento e um) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, tendo já cumprido cerca de 11 (onze) anos e 3 (três) meses. Sustenta que foi vítima de fake news (notícias falsas) veiculadas por diversos órgãos de imprensa durante o trâmite dos processos criminais pelos quais respondeu e que isso veio a prejudicá-lo. O Defensor Fernando Antônio Calmon Reis informa que o autor foi condenado várias vezes e sempre propõe ações revisionais objetivando a mera rediscussão de fatos (ID 29015201). Afirma que o peticionante é assistido pela Defensoria Pública, a qual tem atuado regularmente no feito em favor do reeducando com a última manifestação datada de 12/08/2021. Cita que, recentemente, a Defensoria Pública ajuizou em favor do requerente a RVC 0726434-81.2021.8.07.0000, na qual requer a reforma da decisão da VEP, para a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, no percentual de 40%, uma vez constatado que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. Acrescenta-se que, no caso em apreço, a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas e não há quaisquer provas novas para fundamentar pedido absolutório. Quanto à dosimetria, foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e a jurisprudência. Por fim, juntou-se Relatório da Situação Processual Executória, ressaltando que nada tem a complementar. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pleito (ID 29551331). Considerando as informações da Defesa, indefere-se a inicial nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, negando-lhe seguimento. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 08:39:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator